Tribunal: TJPA
Processo: 0800969-10.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800969-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMELA SALES DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA MORA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à autorização de depósito de parcelas incontroversas, à abstenção de inscrição em cadastros restritivos e à manutenção da posse do bem, sob fundamento de ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se é possível afastar a mora mediante depósito de parcelas incontroversas sem demonstração de abusividade contratual; (iii) determinar se a ausência de juntada do contrato inviabiliza a análise das alegadas cláusulas abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não verificados no caso concreto.

4.

A descaracterização da mora em ações revisionais demanda, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida.

5.

A ausência de juntada do contrato firmado entre as partes impede a análise das cláusulas contratuais e a verificação de eventual abusividade, inviabilizando a formação de juízo de probabilidade favorável.

6.

A necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa recomenda a manutenção da decisão que posterga a análise da matéria para momento oportuno.

7.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ.

8.

A jurisprudência do STJ exige, cumulativamente, a demonstração da plausibilidade do direito, o depósito da parcela incontroversa e a fundamentação em entendimento consolidado para afastar a mora e impedir negativação, requisitos não atendidos.

9.

O risco de negativação, isoladamente, não configura perigo de dano apto a justificar a concessão da medida sem suporte probatório mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 300, 319, 344, 1.015, I, e 98; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal
, interposto por
SAMELA SALES DE ARAUJO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento nº 0802262-19.2025.8.14.0010
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, com os seguintes termos:

(...) Diante do exposto, e considerando a necessidade de uma análise mais aprofundada do conjunto probatório para a comprovação da probabilidade do direito e a aferição da extensão e responsabilidade pelos danos alegados, entendo que, neste momento processual e em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido liminar neste momento processual.

Ante o exposto:

01. Recebo a inicial, visto que preenchidos os requisitos do art. 319 e seguinte do Código de Processo Civil.

02. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Para celeridade processual, deixo de designar no presente momento audiência de conciliação e determino a CITAÇÃO da parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão ficta dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 344 do CPC.

03. Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, em 15 dias.

04. Após, conclusos. (...)”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, tais como capitalização diária de juros, cobrança de tarifas indevidas (registro e cadastro), imposição de seguro prestamista (venda casada) e juros supostamente superiores à média de mercado; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do comprometimento financeiro da parte; (iii) a possibilidade de depósito das parcelas incontroversas como forma de afastar a mora, conforme entendimento jurisprudencial e precedentes citados; (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, V, e 51, IV, quanto à revisão de cláusulas abusivas; (v) a necessidade de impedir a inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos e de garantir a manutenção da posse do bem.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência para autorizar o pagamento das parcelas no valor de R$ 474,35, ou a consignação judicial, bem como determinar a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção da posse do veículo.

Em decisão ID 33790290 - Pág. 2, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como à possibilidade de concessão de medida liminar para autorizar o depósito de parcelas incontroversas, impedir a inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito e assegurar a manutenção da posse do bem objeto do contrato de financiamento.

No caso em análise, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito invocado, bem como a ausência de perigo de dano concreto e imediato.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão merece ser mantida.

Para a descaracterização da mora em ações revisionais, exige-se, além do depósito do valor incontroverso, a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No caso em exame, o agravante não conseguiu comprovar tais pressupostos.

E aqui reside aspecto relevante que reforça a correção da decisão agravada: a agravante não instruiu adequadamente a petição inicial com o contrato efetivamente firmado entre as partes, limitando-se a apresentar mera proposta de contratação.

Tal circunstância revela-se determinante, pois sem a juntada do instrumento contratual definitivo não é possível aferir, com o necessário grau de segurança, a existência das alegadas cláusulas abusivas, tais como capitalização de juros, cobrança de tarifas indevidas ou suposta venda casada de seguro.

A análise da abusividade contratual exige o exame minucioso das cláusulas pactuadas, o que pressupõe a existência do contrato devidamente formalizado nos autos. A ausência desse documento essencial impede a formação de juízo de probabilidade favorável à pretensão da agravante.

Nesse contexto, mostra-se absolutamente prudente a postura do juízo de origem ao consignar a necessidade de prévia instauração do contraditório, oportunizando à instituição financeira agravada apresentar o contrato e esclarecer a regularidade das cobranças efetuadas.

Decidir em sentido diverso, neste momento processual, implicaria verdadeiro prejulgamento da lide, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, como já destacado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, estabelece que:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Assim, não se pode, à míngua de prova inequívoca da abusividade, afastar os efeitos da mora ou impor restrições ao credor.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça exige o preenchimento cumulativo de três requisitos para concessão da tutela que afasta a mora e impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009).

No presente feito, embora a agravante tenha requerido a autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas, não logrou demonstrar, com elementos técnicos idôneos, a plausibilidade da tese de abusividade.

Releva notar, ainda, que o risco de dano apontado – consistente na possibilidade de negativação da agravante – não possui, por si só, o condão de justificar a concessão da medida, máxime diante da ausência de elementos técnicos e jurídicos que infirmem, ao menos em cognição sumária, a legalidade dos encargos pactuados.

Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito e da inexistência de perigo de dano iminente, conclui-se pela inviabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2026